Tribunal: CARF
Processo: 10880.950179/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.950179/2011-02
ACÓRDÃO
1101-001.441 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se o contribuinte deixa de comprovar o direito creditório, não se homologa
a compensação declarada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros
Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.441 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950179/2011-02
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 9a Turma da DRJ/RJ1
(Acórdão 12-68.537, e-fls. 195 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.
Da Decisão de Primeira Instância (e-fls. 123 e ss.)
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 08020.69387.030611.1.7.03-8502 (fls.
2 e ss), transmitido pelo contribuinte acima identificado, no qual solicita reconhecimento de
crédito decorrente do saldo negativo do IRPJ, par fins de compensação com débitos do próprio.
2.

Às fls. 10 e ss consta Despacho Decisório, proferido pela DERAT São Paulo, em
05/07/2011, que não homologou a compensação, em face do reconhecimento parcial do direito
creditório invocado, conforme se segue:

3.

Cientificado desta decisão em 18/07/2011(fl. 12), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva em 01/08/2011 (fls. 16 e ss).
4.

Sendo tempestiva a manifestação de inconformidade e reunidos os demais
requisitos de admissibilidade, dela conheço.
5.

No mérito, constato a procedência da manifestação de inconformidade.
6.

Com efeito, as parcelas do crédito do saldo negativo do IRPJ, no montante de R$
178.647,65, reputadas não confirmadas, tratam-se da débitos de antecipação ao IRPJ, solvidos por
compensação, conforme demonstrativo anexo ao Despacho Decisório (fl. 14), verbis:
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.441 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950179/2011-02
3

7.

Em pesquisa ao sistema PER/DCOMP, constatou-se que os débitos a que se referem
as compensações, mencionadas no parágrafo anterior, integram o respectivo PER/DCOMP. Em
pesquisa ao sistema SIEF Web - Processos, verificou-se que os referidos débitos encontram-se
controlados no processo de cobrança no 10880930.313/2011-41, na situação "Controle
Parcelamento - Parcelado".
8.

Irrelevante, ainda, ter havido ou não a homologação dessas compensações, face ao
teor do Parecer Normativo COSIT 2, de 03/12/2018, que vincula essa instância administrativa de
julgamento, verbis:
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão será objeto de cobrança;
9.

Do exposto, restam comprovadas as parcelas do crédito informadas no
PER/DCOMP, no montante de R$ 379.572,62. Deduzido desse valor o montante da CSSL devida
(assim apurada na DIPJ), de R$ 19.053,57, constata-se a existência do saldo negativo da CSLL do
exercício de 2002, no montante de R$ 360.519,05.
10.

Do saldo negativo confirmado, deve ser deduzido as parcelas já utilizadas em
compensações anteriores à apresentação do PER/DCOMP, assim informadas em DCTF, relativas a
antecipações da CSLL, dos períodos de apuração de janeiro a setembro de 2002, observando-se
que o valor utilizado do Saldo Negativo para a compensação corresponde ao valor do débito
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.441 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950179/2011-02
4
compensado ajustado para a data de apuração do Saldo Negativo, atendendo ao disposto no § 4°
do art. 39 da Lei 9.250, de 1995, conforme demonstrativo abaixo:
Período de
Apuração
Código de
Receita
Valor Original do
Débito Compensado
Valor Utilizado do
Saldo Negativo para
Compensação
jan/02
2484
32.295,21
31.498,30
fev/02
2484
28.340,84
27.308,58
mar/02
2484
30.336,89
28.851,06
abr/02
2484
52.519,04
49.253,53
mai/02
2484
34.060,36
31.525,69
jun/02
2484
29.471,36
26.946,48
jul/02
2484
37.631,44
33.929,71
ago/02
2484
39.542,59
35.195,90
set/02
2484
40.035,17
35.201,94

Total (R$)
324.232,90
299.711,19
11.

Por oportuno, registro que o sujeito passivo não aduziu nenhuma razão de defesa
contra a utilização do saldo negativo em compensações anteriores à data de transmissão do
PER/DCOMP, conforme constou do demonstrativo de fl. 14 (anexo ao Despacho Decisório).
12.

Em conseqüência, o direito creditório passível de reconhecimento no presente
processo é de R$ 60.807,86 (=R$ 360.519,05-R$ 299.711,19).
13.

Por todo o acima exposto, voto por julgar procedente a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 60.807,86, e homologar a
compensação até o limite do direito creditório reconhecido.
Paulo César Macedo Pessoa – Relator

Do Recurso Voluntário (e-fls. 136 e ss.)
Argumentos da Recorrente:
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.441 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950179/2011-02
5

A recorrente alega que o saldo negativo utilizado na PER/DCOMP no
08020.69387.030611.1.7.03-8502 é legítimo, tendo sido originado de pagamentos de
estimativas de CSLL de 2001 que foram posteriormente compensados com saldo negativo
de período anterior.

A não homologação integral da PER/DCOMP no 24565.40975.200906.1.7.03.4162, que se
refere à compensação das estimativas de 2001, se encontra sob resguardo de demanda
judicial com depósito judicial dos valores.

A recorrente argumenta que a própria Receita Federal do Brasil, no processo
10880.930.313/2011-41, reconheceu a existência dos valores pagos em parcelamento e
suspensos por depósito judicial, referentes às estimativas de 2001.

A recorrente cita o Acórdão no 1201-001.647 e a Solução de Consulta Interna no 18, de
13/10/2006, que defendem que a eventual não homologação da DCOMP para pagamento
de estimativas não interfere na composição do saldo negativo.
Pedidos da Recorrente:

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a integralidade do direito
creditório e homologada a PER/DCOMP no 08020.69387.030611.1.7.03-8502.

Alternativamente, pede a suspensão do processo até a decisão final do processo no
10880.930.313/2011-41 e da demanda judicial no 0005964-31.2013.4.03.6100, para que a
recorrente possa obter a Certidão de Regularidade Fiscal.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
O Despacho Decisório reconheceu o direito creditório de R$ 181.871,40 (33.235,83 +
135.457,88 + 32.141,26), conforme análise das parcelas de crédito constantes das e-fls. 13 e 14.
Como este saldo negativo foi utilizado para compensar débitos sem processo, não houve
saldo negativo reconhecido:
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.441 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950179/2011-02
6

DRJ

Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.441 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950179/2011-02
7
Considerando o Parecer Normativo COSIT 2, de 03/12/2018, a DRJ reconheceu o saldo
negativo pleiteado de R$ 360.519,05 (SN de CSLL – AC 2001) e deduziu o valor já utilizado em
compensação sem processo, conforme abaixo:
9.

Do exposto, restam comprovadas as parcelas do crédito informadas
no PER/DCOMP, no montante de R$ 379.572,62. Deduzido desse valor o
montante da CSLL devida (assim apurada na DIPJ), de R$ 19.053,57, constata-se a
existência do saldo negativo da CSLL do exercício de 2002, no montante de R$
360.519,05.
10.

Do saldo negativo confirmado, deve ser deduzido as parcelas já
utilizadas em compensações anteriores à apresentação do PER/DCOMP, assim
informadas em DCTF, relativas a antecipações da CSLL, dos períodos de apuração
de janeiro a setembro de 2002, observando-se que o valor utilizado do Saldo
Negativo para a compensação corresponde ao valor do débito compensado
ajustado para a data de apuração do Saldo Negativo, atendendo ao disposto no §
4° do art. 39 da Lei 9.250, de 1995, conforme demonstrativo abaixo:

11.

Por oportuno, registro que o sujeito passivo não aduziu nenhuma
razão de defesa contra a utilização do saldo negativo em compensações
anteriores à data de transmissão do PER/DCOMP, conforme constou do
demonstrativo de fl. 14 (anexo ao Despacho Decisório).
12.

Em conseqüência, o direito creditório passível de reconhecimento
no presente processo é de R$ 60.807,86 (= R$ 360.519,05 - R$ 299.711,19).
13.

Por todo o acima exposto, voto por julgar procedente a
manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$
60.807,86, e homologar a compensação até o limite do direito creditório
reconhecido.

O saldo negativo já foi integralmente reconhecido no julgamento em primeira instância.
O motivo para a não utilização do valor na compensação dos débitos foi a sua utilização
nos débitos de 2002. Ou seja, utilizou o crédito em sua contabilidade como também o pleiteou
eletronicamente por meio de PER/DCOMP.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.441 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950179/2011-02
8
Não resta saldo a ser concedido.

Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 645
DF CARF MF
Original